Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Id. 20349535 - Intime-se a apelante, FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a petição anexada pela parte adversa, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Após, voltem conclusos a esta relatoria. Intime-se.